Tribunal: TJDFT
Processo: 0741574-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0705873-89.2019.8.07.0005, movida em face da POUSADA E GUINCHO ALFAMA HOSPEDAGENS E TRANSPORTES LTDA ME - ME, indeferiu o pedido de consulta de pesquisa de bens, via sistema Infojud. O Agravante sustenta, em síntese, que diante da dificuldade de localizar bens em nome do devedor, ser cabível a consulta ao sistema Infojud para obtenção das declarações de imposto de renda da Executada, com a consequente realização da constrição judicial, como forma de garantir a efetivação do princípio da cooperação, bem como a eficiência e celeridade, além da satisfação do seu crédito. Colaciona jurisprudência a fim de corroborar a sua tese. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo, a fim de que seja deferida pesquisa junto ao sistema Infojud. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Estabelece, ainda, o artigo 995, parágrafo único, do CPC/2015 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Nessa vertente, para que haja a concessão do efeito suspensivo pretendido pelo Agravante, são necessários elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado e que da decisão agravada sobrevenha perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, a um primeiro e provisório exame, tenho que a decisão impugnada deve prevalecer surtindo seus jurídicos e legais efeitos até ulterior pronunciamento do órgão Colegiado, uma vez que não verifico, na espécie, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do pleito liminar suspensivo. Com efeito, o intento do cumprimento de sentença, assim como o do processo de execução, é a satisfação de dívida reconhecida como certa, líquida e exigível. Nesse panorama, ao mesmo passo que cabe ao credor indicar bens para a satisfação do seu crédito, também incumbe ao d. magistrado propiciar ao exequente os meios existentes para a localização e constrição de bens, conferindo à dinâmica processual maior eficiência e celeridade. No entanto, conforme jurisprudência desta e. Corte de Justiça, é certo que o deferimento de diligências por parte do Juízo, com vistas à localização de bens penhoráveis, se limita às hipóteses em que tiver sido comprovado o esgotamento das medidas ordinárias ao alcance do exequente, o que não se verifica no presente caso. Tal entendimento, ao qual me filio, revela-se ainda mais prudente quando se trata de consulta ao sistema INFOJUD, já que as informações almejadas pela parte se submetem ao sigilo fiscal. Em que pese o dever de cooperação entre as partes do processo, não pode o Poder Judiciário substituir o credor, de forma integral e reiterada, na busca da satisfação de seu crédito, uma vez que é ônus do exequente dar impulso ao feito executivo, visando à satisfação de interesse eminentemente privado. Ademais, no que tange às pessoas jurídicas, o sistema INFOJUD, contrariamente ao que se poderia supor, não apresenta rol de bens como ocorre com as pessoas físicas, indicando apenas a movimentação financeira relativa ao período por ventura consultado. Na realidade, a pesquisa pleiteada serviria, no máximo, para indicar se a Executada permanece ativa quanto a sua atividade econômica, o que não converge, diante das circunstâncias apresentadas nos autos, com os princípios da celeridade, economia e efetividade processual, que norteiam as execuções e os cumprimentos de sentença. Desse modo, considerando a inutilidade prática da medida pretendida para a satisfação do feito executivo, não vislumbro plausibilidade no direito alegado, porquanto, acaso levada a efeito a diligência pleiteada, fatalmente redundaria infrutífera. Além do mais, não se verifica minimamente, para efeito de concessão liminar, a presença de situação de urgência que não possa aguardar a manifestação do Colegiado. Nessas condições, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Brasília, 02 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator